Tribunal: STJ
Processo: 2010464-88.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1934454 - SP (2021/0121133-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CALÇADOS SAMELLO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OMAR AUGUSTO LEITE MELO - SP185683
MARIANA CAMINOTO CHEHOUD - SP358314
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ERNESTO VOLPE FILHO
INTERES.
: F F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: TERRA
NOVA
-
EMPREENDIMENTOS,
NEGOCIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: M.H.P. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
ANTONIO DE PADUA FARIA JUNIOR - SP314561
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO
JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao
Tribunal de origem manifestar-se acerca das matérias necessárias ao
deslinde da controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento de questões arguidas oportunamente nos
embargos de declaração e capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada, implica violação do art. 1.022 do CPC.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 8f0a2b0b-ed4d-438a-a5d9-b46e5ffa1484

RECURSO ESPECIAL No 1934454 - SP (2021/0121133-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CALÇADOS SAMELLO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OMAR AUGUSTO LEITE MELO - SP185683
MARIANA CAMINOTO CHEHOUD - SP358314
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ERNESTO VOLPE FILHO
INTERES.
: F F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: TERRA
NOVA
-
EMPREENDIMENTOS,
NEGOCIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: M.H.P. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
ANTONIO DE PADUA FARIA JUNIOR - SP314561
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO
JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao
Tribunal de origem manifestar-se acerca das matérias necessárias ao
deslinde da controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento de questões arguidas oportunamente nos
embargos de declaração e capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada, implica violação do art. 1.022 do CPC.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CALÇADOS SAMELLO S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Autorização para venda
de bem imóvel de empresa em regime de recuperação judicial. Controvérsia
que se restringe à destinação do produto da alienação. Bem não abarcado
pelo Plano de Recuperação Judicial, tampouco pela Proposta Modificativa
apresentada pela recuperanda. Aplicação da Súmula 480 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Embora seja da competência do juízo recuperacional a
análise do impacto que as constrições acarretem no patrimônio da
recuperanda, certo é que a questão acerca da essencialidade do bem para
preservação da empresa restou superada com o ajuizamento da ação de
alvará judicial. Existência de constrição judicial. Higidez dos atos praticados
nas execuções fiscais. Observância da ordem de preferência, nos termos do
artigo 908 do Novo Código de Processo Civil. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO."

Em suas razões, a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA49689426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:21
Código de Controle do Documento: 61d98358-cbe8-48ca-8b14-83bc6dcfbcde

(i) art. 1.022, II, do CPC – haja vista que o Tribunal de origem não supriu as
omissões verificadas nos autos do acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos
de declaração; e
(ii) art. 84 da Lei n° 11.101/2005 – porque havendo rol específico de
credores a ser observado, não se aplica à hipótese o art. 908 do CPC, referente à
expropriação de bens do executado na execução comum por quantia certa.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 1933).
Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento e provimento do
recurso especial (e-STJ fl. 1954-1962).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece parcial acolhimento.
É reiterado o entendimento desta Corte Superior no sentido de que viola o
art. 1.022 do CPC, por deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que deixa de
emitir pronunciamento sobre matéria devolvida ao Tribunal, apesar da oposição de
embargos declaratórios.
Com efeito, consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe
ao Tribunal local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde
da controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação ao referido
dispositivo, tanto mais que, nos termos da Súmula 211/STJ, revela-se inadmissível o
recurso especial que, não obstante a oposição destes, trate de tema não analisado
pelas instâncias ordinárias, porquanto ausente o requisito do prequestionamento.
Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO.
CORREÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
[...]
4. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a
Corte local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao
deslinde da controvérsia e que tenham sido submetidas à sua
apreciação.
5. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas
nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica
violação do art. 1.022 do CPC.
6. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos
"
declaratórios opostos.
(AREsp 2709022/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
16/06/2025
23/06/2025

"PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÁLCULO DA DÍVIDA. DIREITO A
REAJUSTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE. RETORNO DOS
AUTOS PARA A CORTE DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Há ofensa ao art. 535 do CPC/1973, correspondente ao 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA49689426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:21
Código de Controle do Documento: 61d98358-cbe8-48ca-8b14-83bc6dcfbcde

/2015, quando a Corte de origem, apesar de regularmente provocada por
meio dos embargos de declaração, deixa de corrigir contradição, obscuridade
ou omissão sobre questão relevante para a solução da controvérsia.
2. No caso, não foi devidamente esclarecida a questão referente ao valor
unitário utilizado para cálculo da dívida, persistindo a existência de vício de
fundamentação quanto aos parâmetros a serem empregados para a
obtenção do valor total devido pela administração pública.
3. Reconhecida a existência de vício de fundamentação, deve ser
anulado o acórdão proferido nos embargos de declaração e
determinado o retorno dos autos para a instância de origem
apontar, com precisão e de modo fundamentado, qual o valor
unitário a ser considerado para o cálculo da dívida, se efetivamente
há o direito da parte contratante ao reajuste pleiteado, bem como
qual o respectivo índice a ser aplicado no caso.
4. Recurso especial a que se dá provimento."
(REsp 1.949.126/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
- grifou-se)
23/8/2022

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE PARCERIA ENTRE ADVOGADOS. DIVISÃO DE HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART.
1.022, II, DO CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
[...]
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o
julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022,
II, do CPC/2015), impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de
declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se
manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de
que a
"
Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos
(AgInt nos
EDcl no AREsp 1.343.785/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
18/6/2019
28/6/2019

Na espécie, o acórdão recorrido dá provimento a agravo de instrumento da
Fazenda Nacional sem enfrentar ou sequer fazer referência aos argumentos
apresentados pela parte agravada na sua contraminuta (e-STJ fls. 795-803).
Por ocasião do julgamento dos respectivos embargos de declaração, o
Tribunal de origem limita-se a afirmar que: "O v. acórdão embargado expressou de
forma clara e coerente o entendimento da C. 1° Câmara Reservada de Direito
",
Empresarial acerca do tema, não padecendo de qualquer vício a ser reparado
imputando genericamente ao embargante (ora recorrente) a pretensão de reapreciação
do julgado (e-STJ 1365-1372).
Ocorre que são expressamente arguidas três omissões relevantes à
completa solução da controvérsia, as quais não foram enfrentadas apesar de capazes,
em tese, de infirmar a conclusão adotada: 1) ausência de manifestação sobre o não
cabimento de agravo, uma vez que não estaria albergado pelo art. 1.015 do CPC; 2)
ausência de manifestação sobre não haver interesse recursal da Fazenda; e 3)
ausência de manifestação sobre preclusão de aplicação da Súmula 480/STJ ao caso.
Ante o exposto, conheço parcialmente, e nessa extensão, dou provimento ao
recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento
dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49689426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:21
Código de Controle do Documento: 61d98358-cbe8-48ca-8b14-83bc6dcfbcde

Prejudicada a análise da tese referente à violação do art. 84 da Lei n° 11.101
/2005.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49689426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:21
Código de Controle do Documento: 61d98358-cbe8-48ca-8b14-83bc6dcfbcde

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.934.454 / SP
Número Registro: 2021/0121133-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067542520188260196
0006754252018826019600315527020068260196
00067542520188260196003155270200682601962018000666
00315527020068260196
20104648820198260000 2018000666
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CALÇADOS SAMELLO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OMAR AUGUSTO LEITE MELO - SP185683
MARIANA CAMINOTO CHEHOUD - SP358314
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ERNESTO VOLPE FILHO
INTERES.
: F F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: TERRA NOVA - EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E
PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: M.H.P. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
ANTONIO DE PADUA FARIA JUNIOR - SP314561
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA50542318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: cdebe161-a3c1-41b9-9b36-8e4112174694

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
09/09/2025
15/09/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: cdebe161-a3c1-41b9-9b36-8e4112174694